Tribunal: TJDFT
Processo: 0726356-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726356-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUBER LOPES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O A fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator